Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 190144208, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708166-51.2023.8.07.0018, proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF (agravado/executado). Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o presente recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de indignação à decisão combatida que indeferiu a impugnação à nomeação de perito. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.